Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-81.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE CENA DE ATO SEXUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. DELITO SEXUAL NÃO CONFIRMADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL. APELO DA CORRÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR.
1. No processo penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a defesa (art. 563, do CPP).
2. Se o conjunto probatório não se mostra seguro e cabal em relação ao suposto estupro de vulnerável contra vítima incapaz de oferecer resistência, havendo sérias e razoáveis dúvidas, a absolvição do acusado deste delito e também da infração de registrar cena de conteúdo sexual, é medida que se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
3. Havendo provas contundentes e judiciais acerca dos delitos imputados à codenunciada (registro e divulgação de cena de sexo), a qual inclusive apresentou confissão qualificada, mantém-se sua condenação.
4. Se não mais se sustenta o fundamento para análise negativa da culpabilidade, adequa-se a dosimetria da pena-base para o mínimo legal.
5. Havendo excesso na fixação da indenização por danos morais, o valor deve ser reduzido e adequado levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso ministerial e apelo do réu conhecidos e providos. Recurso da acusada conhecido e parcialmente provido.